Tribunal: TJDFT
Processo: 0746189-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO N.: 0746189-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MANOEL NUNES, DANIEL LEMES DOS SANTOS, LAERCIO RODRIGUES TOMAZ, LUCIO VASCONCELOS DOS SANTOS, RICARDO MONTEIRO DE ARAUJO, MARLENE MENDES DA CUNHA, MARLON MENDES DA CUNHA, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARLENE MENDES DA CUNHA, MARLON MENDES DA CUNHA, ANTONIO MANOEL NUNES, DANIEL LEMES DOS SANTOS, LAERCIO RODRIGUES TOMAZ, LUCIO VASCONCELOS DOS SANTOS, RICARDO MONTEIRO DE ARAUJO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO CLEBER ROBERTO PIRES e WILLIAM PIERRE OLIVEIRA PIRES, por intermédio da petição de Num 25470893 formulam pedido para que sejam admitidos no feito como assistente simples. Os agravantes ANTONIO MANUEL NUNES, DANIEL LEMES DOS SANTOS, LAERCIO RODRIGUEZ TOMAZ, LUCIO VASCONCELOS DOS SANTOS e RICARDO MONTEIRO DE ARAÚJO manifestaram-se em Num 26035270, informando que não se opõem ao pedido de assistência. Os agravados, por sua vez, pugnaram pelo indeferimento do pedido (Num 26377573). DECIDO. Embora admitida a assistência “em todos os graus de jurisdição”, nos termos do parágrafo único do artigo 119, do Código de Processo Civil, o pedido há de ser feito na demanda principal, ainda que esteja em grau de recurso. Descabe o ingresso de assistente simples em recurso de agravo de instrumento, ainda mais já em fase de admissão de Recurso Especial. Ademais, os requerentes, na verdade, não são terceiros, mas sim partes no cumprimento de sentença onde se deu a decisão agravada. Portanto, incabível o pleito ora formulado, razão pela qual o indefiro. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator